Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728463-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em face de decisão (Id. 18514354) que, em cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, indeferiu expedição de ofício à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia para consulta ao sistema CAGED. Em suas razões de agravo, o exequente alega que já exauriu as diligências visando a localização de bens do executado passíveis de penhora. Ressalta que já há julgados no sentido de que é possível penhorar o salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. Destaca que a penhora pode recair sobre bem da executada que efetivamente assegure a satisfação da dívida, garantindo, ainda, o mínimo existencial da devedora. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, “sob pena dessa decisão acarretar na prescrição do direito de receber o crédito da presente lide” (Id. 18514353 - Pág. 6); bem como o conhecimento e provimento do presente recurso, visando a reforma da decisão agravada e o prosseguimento regular do feito. Preparo no Id 18515296. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque a decisão agravada facultou ao exequente indicar bens penhoráveis, no prazo de 10 dias, sob pena da suspensão do feito e o §1o, do artigo 921, do CPC, preleciona que “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”, não se vislumbrando, dessa forma, o risco do decisum resultar na prescrição do direito do credor de receber o crédito cobrado. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora